Tribunal: TJMT
Processo: 1034093-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034093-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), WILMAR GONCALVES DAS NEVES - CPF: 384.742.041-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO(S):

WILMAR GONCALVES DAS NEVES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e §1o, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve a regular intimação pessoal da parte autora, condição indispensável à extinção do feito por abandono, bem como se a sentença violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a intimação pessoal da parte autora, acompanhada da intimação de seu patrono, com expressa advertência das consequências da inércia, em conformidade com o §1o do art. 485 do CPC.

4. Verificado o decurso do prazo legal sem manifestação da parte, configurando o abandono da causa.

5. Insubsistência das alegações de excesso de rigor, violação ao contraditório e de decisão-surpresa, diante da regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem.

6. Ausência de nulidade na sentença extintiva, que observou os requisitos legais para sua prolação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Caracterizado o abandono da causa por inércia da parte autora por mais de 30 dias, após intimação pessoal regularmente realizada, é juridicamente adequada
a
extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra sentença (ID. 324333881 – Autos de Origem no 1034093-77.2023.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, III e § 1o, do CPC, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, sob os seguintes fundamentos:

"
Trata-se de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em desfavor de
WILMAR GONÇALVES DAS NEVES
devidamente qualificado nos autos.

Após a propositura da presente demanda, intimou-se o exequente para dar o devido andamento ao feito, fato que se aperfeiçoou ao ID n.o 186314677, de modo que inexistiu manifestação de sua parte (ID 192468943).

Em seguida, realizou-se sua intimação pessoal, todavia, manteve-se inerte (ID n.o 193756400). Desta forma, o feito permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias sem o devido impulso da parte interessada.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela interessada.

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1o, do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários de advogado.
”

Em razões recursais (ID. 324333886), a parte apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, incisos II e III, §1o, do CPC, como condição essencial para a extinção do feito por abandono da causa.

Alega, em seguida, que houve excesso de rigor por parte do juízo de origem, considerando que foram tomadas providências para o andamento do feito, as quais evidenciariam o interesse na continuidade da demanda.

Por fim, invoca o princípio da instrumentalidade das formas e a vedação às decisões-surpresa, argumentando que a sentença foi proferida sem a devida oportunidade de manifestação específica sobre o risco de extinção, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões,
considerando que ainda não houve citação
valida
.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo efetuado (ID. 327104857).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO(S):

WILMAR GONCALVES DAS NEVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença (ID. 324333881), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e §1o, do CPC, por abandono da causa.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que, mesmo após regularmente intimada, inclusive de forma pessoal, a parte autora permaneceu inerte por mais de trinta dias, deixando de impulsionar o feito, o que caracteriza abandono da causa. Assim, com base no art. 485, III e §1o, do CPC, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

O apelante sustenta, em suas razões, que não teria sido promovida a intimação pessoal nos moldes exigidos pela legislação processual, motivo pelo qual não estaria configurado o abandono processual. Alega, ainda, excesso de rigor por parte do juízo e invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da vedação às decisões-surpresa.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o autor foi devidamente intimado, conforme ID.
324333875
, tanto por seu procurador via diário eletrônico quanto pessoalmente pelo sistema
(ID.
324333878
e
324333879
)
, para dar
prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias,
sob expressa
advertência de extinção em caso de não cumprimento.

Decorrido o prazo legal sem manifestação, foi certificada a inércia da parte autora, ensejando a prolação da sentença extintiva (ID.
324333881
), nos termos do art. 485, III, do CPC.

O dispositivo legal assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1o. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese, restou cumprida a exigência legal: houve intimação pessoal da parte autora, acompanhada da intimação de seu patrono, ambos cientes da advertência de extinção. A ausência de manifestação após tal ato atrai a incidência do art. 485, III e §1o, do CPC.

No que tange à alegação de excesso de rigor por parte do juízo de origem, não prospera. O processo permaneceu inerte por prazo superior ao legal, mesmo após a adoção de todas as medidas processuais adequadas para oportunizar
à

parte autora o impulso regular da demanda.

Ao contrário do alegado, o juízo adotou postura compatível com os princípios da celeridade e eficiência processual. Também não há que se falar em violação ao princípio da instrumentalidade das formas, pois
,
não se trata de vício sanável ou mera irregularidade, mas de omissão substancial da parte em promover os atos que lhe incumbiam.

Por fim, afasta-se a tese de decisão-surpresa, haja vista que a extinção foi precedida de intimação específica, com expressa advertência quanto às consequências da inércia, nos exatos termos do art. 485, §1o, do CPC.

Desse modo, não há nulidade a ser
reconhecida
, tampouco se pode cogitar violação ao contraditório ou surpresa decisória. O juízo de origem observou fielmente os pressupostos legais para aplicação da sanção processual, de modo que a extinção do feito
mostra-se
juridicamente adequada.

Forte nessas razões
,
conheço
do recurso, e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
o ato sentencial objurgado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, por não ser cabível na espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025